Tribunal: TJSP
Processo: 1052048-60.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Responsabilidade civil. Compromisso de compra e venda. Vício de construção. Caixas coletivas de contenção de esgoto instaladas em área vendida como privativa. Pretensão à indenização. Prescrição e decadência. Inocorrência. Prazo decenal. Art. 205 do CC. Falta de clara informação sobre as reais condições do bem oferecido à venda. Circunstância relevante não destacada no instrumento contratual.

Ementa:
Responsabilidade civil. Compromisso de compra e venda. Vício de construção. Caixas coletivas de contenção de esgoto instaladas em área vendida como privativa. Pretensão à indenização. Prescrição e decadência. Inocorrência. Prazo decenal. Art. 205 do CC. Falta de clara informação sobre as reais condições do bem oferecido à venda. Circunstância relevante não destacada no instrumento contratual. Dever de transparência violado. Art. 6o, inciso III, do CDC. Precedentes. Dano moral bem caracterizado. Quantum majorado. Recurso da ré improvido, provido o do autor.